Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que realizou reserva de hotel, na modalidade a confirmar, na cidade de São Paulo, que, mesmo não confirmando a solicitação, teria sido feita a cobrança em seu cartão de crédito e que solicitou o reembolso, mas não recebeu o valor correspondente.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando a comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas no Id n. 74723914.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em resumo, que foi cobrada por um serviço não prestado, que houve omissão na resolução do problema e que tal situação teria ensejado dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não foi observada a dialeticidade. Defende que o direito ao reembolso foi reconhecido e que não houve dano moral. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. A falha no serviço ofertado pela recorrida é fato incontroverso, razão pela qual se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. Apesar disso, da análise dos autos se verifica que a situação vivenciada pela recorrente se limitou à esfera patrimonial, não havendo qualquer indício de que tal fato tenha afetado os direitos da sua personalidade.
11. Nesse ponto, importa observar que não se trata de dano moral presumido, de modo que cabia à recorrente a demonstração da ocorrência do dano que afirma ter sofrido, o que não ocorreu no presente caso.
12. Portanto, acertada a conclusão do Juízo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.